Tribunal: TJDFT
Processo: 0721850-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721850-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA THAYS RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por ANA THAYS RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra ato atribuído ao JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. De acordo com a inicial, a impetrante pede, em caráter liminar, a suspenção os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, nos autos no 0726090-29.2023.8.07.0001, especialmente no que se refere à penhora, alienação, constrição ou qualquer ato executivo sobre o imóvel de matrícula no 33.906, situado em Unaí/MG, até o julgamento definitivo deste mandamus. No mérito, pede a concessão da ordem para, reconhecendo a inexistência de vínculo patrimonial entre a Impetrante e Gabriel Machado Michetti, à época da constituição da obrigação executada, bem como a absoluta impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90 e do artigo 6o da Constituição Federal, seja liberado o imóvel objeto de constrição. Narra que, no bojo da execução de título extrajudicial mencionada, foi determinada a penhora de 50% do imóvel registrado em nome de seu ex-companheiro, com quem não mantém mais qualquer vínculo patrimonial, pois já dissolvida a união estável (31/8/2022) anteriormente à constituição da obrigação (distribuída a ação em 22/6/2023). Assevera ser tal decisão manifestamente ilegal, abusiva e teratológica, uma vez que recai sobre bem que não integra o patrimônio da impetrante, pertencendo exclusivamente a terceiro estranho à lide, além de se tratar de bem de família, expressamente protegido pela Lei no 8.009/90. Afirma, por erro material na condução dos atos processuais, ter protocolado peças recursais incorretamente nos autos principais, o que acabou por inviabilizar o regular processamento dos recursos (agravo de instrumento e agravo interno). Acrescenta não terem sido acolhidos seus pedidos de reconsideração, e, diante da inexistência de recurso próprio a sanar a ilegalidade, impetra o presente mandado de segurança. Aponta violação a direito líquido e certo em virtude da inexistência de comunhão de bens, presumida pela decisão impugnada. Aduz ser o imóvel objeto da constrição utilizado como residência de seu ex-cônjuge, importando a penhora em violação os princípios constitucionais do devido processo legal, do direito de propriedade e da dignidade da pessoa humana (ID 72431925). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Destarte, a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. No caso em análise, a impetrante pretende a desconstituição da penhora de sua meação sobre o imóvel de propriedade do ex-cônjuge, sob o fundamento de que com ele não mantém mais qualquer vínculo patrimonial, pois dissolvida a união estável anteriormente à constituição da obrigação, além de se tratar de bem de família. Preliminarmente, é importante destacar que o remédio jurídico utilizado pela impetrante não se presta para a finalidade pretendida. Uma das facetas do interesse processual, estatuído no art. 17 do CPC, consiste na averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram alguns parâmetros para utilização do remédio. Um deles está consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Sobre o assunto, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador”. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ficou demonstrado no presente caso. Admitir a utilização do writ para atacar decisão a qual comporta recurso próprio, regularmente previsto na legislação processual civil, significaria desvirtuar a finalidade do remédio jurídico. Na hipótese em apreço, a penhora determinada em processo de execução é questionável por meio de recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), ao qual o Relator poderá atribuir efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC). A Lei no 12.016/2009, a qual dispõe sobre o mandado de segurança, em seu art. 5o, inciso II, assim determina: “Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado”. Portanto, não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. Cumpre ressaltar que o transcurso do prazo recursal não afasta o disposto no art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009. Destarte, dada a previsão de recurso próprio para a devolução da matéria questionada ao órgão judicial competente somada à ausência de demonstração da teratologia do ato coator, o qual guarda consonância com a jurisprudência desta Corte, a conclusão é pela inadmissibilidade do mandado de segurança. Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL CONTRA A QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGADILIDADE, ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRADAS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. A expressão “recurso com efeito suspensivo” utilizada no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. 3. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial que determinou a realização de perícia. Contra a referida decisão, se comprovada urgência que justifique o seu reexame imediato, será admitido agravo de instrumento (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). Caso contrário, será cabível apelação no momento oportuno (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ambos os recursos citados – apelação e agravo de instrumento – são passíveis de efeito suspensivo desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 1.019, I e art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). 4. O mandado de segurança é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não possa ser evitada ou corrigida por meio próprio de impugnação. Incabível, portanto, a sua utilização como sucedâneo recursal. 5. O transcurso do prazo recursal não afasta o disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009. O mandado de segurança não serve para reformar decisão não recorrida no prazo. 6. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é confirmada pelo art. 370 do Código de Processo Civil-CPC, segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Se a juíza considerou imprescindível a prova pericial e ainda fundamentou sua conclusão, a decisão é legítima. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.” (0709153-10.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, publicado no DJe: 31/07/2024.) -g.n. “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. SITUAÇÃO QUE NÃO ENVOLVE CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial, embora medida excepcional, tem lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal – o que não se amolda à hipótese dos autos. 3. O Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, sendo incabível quando há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. 3.1 O esgotamento dos meios de impugnação não é capaz de justificar o excepcional cabimento do writ quando não demonstrada teratologia ou ilegalidade.” (g.n.) (...) (0744140-09.2023.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, Conselho Especial, DJe: 06/03/2024.) -g.n. Assim, não se pode banalizar o uso do remédio heroico, transformando-o em sucedâneo recursal. Cabe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Forte nestes fundamentos, rejeito liminarmente a petição inicial deste writ e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, de conformidade com o art. 485, I, do Código de Processo Civil combinado com art. 5o, II, e art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege, sem honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no artigo 25 da Lei no 12.016/09, bem como o contido nos enunciados de Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator